Tribunal: TJES
Processo: 0004010-17.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004010-17.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JACARAIPE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por autora inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido formulado em fase de liquidação de sentença, proposta para quantificação de danos materiais reconhecidos judicialmente no processo originário n. 0011140-73.2009.8.08.0048. A autora sustentou que apresentou provas suficientes da extensão dos prejuízos e apontou violação da coisa julgada e erro na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou, de forma suficiente, a extensão dos danos materiais causados por inundação e se houve violação à coisa julgada pela improcedência do pedido de liquidação, bem como a legalidade da fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A liquidação de sentença destina-se apenas à quantificação do valor já reconhecido em título executivo judicial, não sendo cabível reabrir discussão sobre a existência do direito material.

4. A parte credora deve comprovar a extensão do prejuízo alegado, não se desonerando do ônus da prova apenas pela existência da condenação genérica.

5. Documentos apresentados pela autora, como boletim de ocorrência, laudo de avaliação e notas fiscais, são insuficientes por serem unilaterais, produzidos sem contraditório ou posteriores ao evento danoso, inexistindo prova concreta do nexo causal com a inundação.

6. A ausência de diligência da autora na complementação das provas, mesmo após intimação judicial, impede a quantificação do prejuízo.

7. A improcedência da liquidação, por ausência de prova do
quantum debeatur
, não configura violação da coisa julgada, mas sim aplicação correta da sentença originária.

8. São devidos honorários advocatícios na fase de liquidação quando presente a litigiosidade, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação de sentença exige prova suficiente da extensão dos danos, sob pena de improcedência do pedido.

2. A ausência de demonstração do quantum devido não viola a coisa julgada, mas concretiza a sentença conforme os limites da prova produzida.

3. São cabíveis honorários advocatícios em liquidação de sentença litigiosa, ainda que haja concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp n. 2.055.080/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 9-10-2023, DJe 11-10-2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26-6-2023; AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 6-6-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004010-17.2018.8.08.0048.

APELANTE: SHIRLEY MARA BARROS DIAS DE ALMEIDA.

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JACARAÍPE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de no qual a recorrente almeja a reforma da sentença que julgou improcedente pedido dela de liquidação de sentença com fim de reaver o valor equivalente de seu patrimônio atingido pelos danos materiais reconhecidos no processo originário n. 0011140-73.2009.8.08.0048.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas apresentadas para a quantificação dos danos, à alegada violação da coisa julgada pela decisão de improcedência e à condenação em verbas sucumbenciais na fase de liquidação. O cerne da questão reside em determinar se a apelante cumpriu o ônus de provar a extensão dos prejuízos materiais, conforme estabelecido pelo juízo de primeira instância.

A respeitável sentença proferida no processo originário - transitada em julgado - condenou o condomínio réu a indenizar a autora “pelos danos materiais causados em decorrência da inundação, na forma que se apurar em futura liquidação de sentença”. Desta forma, foi correta a instauração da fase de liquidação de sentença, cujo objetivo é exclusivamente apurar o valor devido, não comportando nova discussão sobre o direito à indenização em si, que já estava acobertado pela coisa julgada.

No entanto, a determinação de que o valor dos danos seria apurado em liquidação não exime a parte credora, ora apelante, de demonstrar a efetiva extensão do seu prejuízo. A liquidação de sentença, seja por arbitramento ou por procedimento comum, pressupõe a comprovação de fatos que permitam a quantificação da obrigação.

Neste caso, o juízo de primeira instância, em sua análise, concluiu que a autora “não fez prova da deterioração dos bens” e que os documentos apresentados “não se prestam ao fim pretendido, pois não são capazes de comprovar o prejuízo alegado”.

A apelante, por sua vez, alegou que as provas eram suficientes, mas uma análise pormenorizada dos autos conforta a conclusão da sentença.

Isto porque a apelante valeu-se do boletim de ocorrência (fl. 10-1) e de um laudo de avaliação (fl. 12) datados de 2006 e 2007, respectivamente, afirmando que seriam suficientes para demonstrar os bens danificados. Contudo, como bem ressaltado na respeitável sentença da fase de conhecimento e o respeitável
decisum
recorrido, tais documentos foram produzidos unilateralmente, sem o devido contraditório, o que lhes retira a força probatória como critério de aferição do
quantum debeatur
. A propósito, na própria sentença que deu origem à liquidação já havia tal ressalva sinalizando a insuficiência probante daqueles elementos indicados pela apelante.

Outrossim, a apelante alegou que as notas e cupons fiscais de fls. 13-8v, bem como o orçamento apresentado à fl. 19 serviriam para demonstração concreta dos danos materiais. No entanto, a r. sentença impugnada pontuou, com acerto, que a maioria desses documentos se referia a aquisições feitas anos após a inundação, o que impede a presunção de que foram os objetos danificados na época. Por exemplo, uma nota fiscal de um sofá é de 2010, e um cupom fiscal de supermercado é de 2011, enquanto o evento danoso ocorreu em 2006. Embora a apelante tenha comprovado a aquisição de um aparelho de som em 1997, não trouxe aos autos prova de que este foi danificado pela inundação, de modo que não há nexo causal comprovado entre o evento e a perda ou deterioração dos bens.

No mais, o fato de o réu, por mera cautela e para fins de argumentação de rebate, ter apresentado orçamentos próprios não significa que ele concordou com a extensão dos danos. Ao contrário, essa manifestação fez parte da tese defensiva de que a autora não havia comprovado o prejuízo e que, na pior das hipóteses, o valor devido seria substancialmente menor do que o pleiteado.

Nessa perspectiva, a inércia da autora em produzir provas adicionais, conforme devidamente intimada a fazê-lo por meio do despacho de fl. 55, reforça a conclusão da insuficiência probatória, a qual não pode ser suprida pelo poder instrutório do juiz em um cenário de ausência total de elementos para a quantificação do prejuízo.

Não se pode confundir a possibilidade de o juiz determinar a produção de provas de ofício com a delegação do ônus probatório à parte. A liquidação de sentença sem a devida comprovação dos danos não viola a coisa julgada, mas sim a concretiza com um resultado negativo, pois o dano, embora existente em tese, não pôde ser quantificado.

Por fim, com relação à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios é acertada, isso porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023; AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 6/6/2023.” (AgInt no REsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Ademais, a decisão dos Embargos de Declaração, ao suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora, sanou a omissão da sentença. A apelação reiterou a matéria, mas a questão já foi devidamente resolvida em primeira instância.

Diante do exposto, a sentença recorrida se mostra incensurável, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

P
osto isso,
nego

provimento
ao recurso

e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento),
suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade
de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.